Tribunal: STF
Processo: HC 168510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da ação penal. O Tribunal, por maioria, reforçou o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, LVII, da CF: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Nesse sentido, concluiu-se, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.